Tribunal: STF
Processo: ARE 1536642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa - Decisão que homologou o pedido de desistência da demanda, em relação a uma das rés, inadmitindo a suspensão do feito - Subsistência - Ato de citação que ainda não se verificou - Distinção quanto à notificação - Inteligência do artigo 264, do CPC, e da Lei n° 8.429/92 - Não configuração de litisconsórcio passivo necessário: inexiste comunhão de interesses (artigo 47, do CPC) - Inocorrência de restrição ao direito de defesa (artigo 5°, LV, da CF) - Aplicação de sanção por litigância de má-fé na agravante: ausência de dolo processual - Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que 



    “seja proferido novo julgamento pelo Tribunal de origem ante a vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal ou, alternativamente, diante das evidências de vulneração normas constitucionais invocadas (artigos 5.°, incisos LIV e LV, 37, §4.° e 93, IX, todos da Constituição Federal), REQUER seja provido o presente recurso, para que permaneça incólume o litisconsórcio passivo necessário decorrente da relação jurídica narrada na inicial, mantendo-se a beneficiária direta no polo passivo, ou, ainda, que seja o processo suspenso até que se traga aos autos o total de valores eventualmente encontrados em poder da DURANT INTERNATIONAL CORPORATION resultantes da ação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, como já demonstrado neste recurso, a possibilitar o exercício do direito de defesa da Recorrente e evitar eventual e descabida condenação dos demais litisconsortes em bis in idem e, finalmente, prestigiando-se a observância do devido processo legal e das provas, por ser medida de necessária JUSTIÇA”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    No que diz respeito à alegação de contrariedade ao artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo Ministério Publico do Estado de São Paulo em relação à demandada Durant International Corporation, com base na seguinte fundamentação:



    “No ponto essencial do decisório agravado, que desapontou a agravante, escreveu o Magistrado: ‘mesmo diante dos argumentos, considerando a ausência de notificação ou citação da co-requerida Durant International Corporation, bem como a intenção de acioná-la judicialmente no Exterior, onde possui sua sede, homologo o pedido de desistência da ação formulado... ‘ (fl 151). 



    Em assim sendo, nem se poderia pensar diferente. 



    Ofensa ao artigo 264, do Código de Processo Civil, não se verificou - feita a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir. 



    Na espécie, não foram efetivadas citações, mas apenas notificações, a teor do artigo 17, § 7°, da Lei n° 8.429/92. 



    Ora, é impossível confundi-las. A notificação possibilita ao réu a apresentação de razões tendentes à rejeição da ação, de plano; já a citação é ato de chamamento ao processo para o exercício da defesa plena.



    Demais disso, é induvidoso que as normas proibidas devam receber interpretação restritiva. A Lei proíbe a transação, acordo ou conciliação em ações de improbidade administrativa (artigo 17, § 1°, da Lei n° 8.429/92). Nada disso se operou com a empresa Durant. Desistiu da demanda, em relação a ela, em virtude de fato concreto comprovado: a atuação do Município de São Paulo - pessoa jurídica de direito público lesada - acioná-la no Exterior. 



    Outrossim, o aspecto de o agravado perseguir o ressarcimento integral do dano em caráter solidário não significa que os devedores tenham o direito de se opor à desistência da ação. 



    A propósito, como ressaltou a Procuradoria de Justiça oficiante, ‘a desistência da ação em nada lhe diz respeito, salvo se houver um ilícito de que ela, agravante, participa em conjunto com a desistente, o qual não foi revelado’ (fls. 321).



    E, ao contrário do que insinua a agravante, apenas há litisconsórcio passivo necessário (artigo 47, do Código de Processo Civil), quando existe comunhão de interesse do réu e do terceiro, o que, à evidência, não configura a hipótese dos autos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a Quo decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei nº 8.429/92). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo quanto às condições processuais para homologação de desistência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (RE nº 973.852/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.999/SP-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2014).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. Homologação de desistência formulada pelo Ministério Público do Trabalho em sede de ação civil pública. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 655.146/PA-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/02/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente